Tribunal: TCU
Processo: 002.305/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Associação do Desenvolvimento Nacional e do seu presidente à época das irregularidades, Deon Gomes da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 01183/2010, firmado entre aquele ministério e a Associação do Desenvolvimento Nacional, tendo por objeto o evento denominado como I Canápolis Fest Folia - Carnaval Fora de Época de Canápolis, Minas Gerais..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Associação do Desenvolvimento Nacional e do seu presidente à época das irregularidades, Deon Gomes da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio do Convênio 01183/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e aquelaentidade, tendo por objeto o evento denominado como "I Canápolis Fest Folia - Carnaval Fora de Época de Canápolis, Minas Gerais." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Deon Gomes da Silva e Associação do Desenvolvimento Nacional, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU as contas de Deon Gomes da Silva e Associação do Desenvolvimento Nacional, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/9/2010 101.000,00 Débito 16/12/2010 5,37 Crédito 9/3/2012 5,38 Crédito 20/3/2012 43,59 Crédito 9.3. aplicar a Deon Gomes da Silva e à Associação do Desenvolvimento Nacional, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo para ciência; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, ao Ministério do Turismo e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU no 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.